Tribunal: TJPA
Processo: 0809982-33.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809982-33.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC

AGRAVADO: CYNTHIA CAROLINA RODRIGUES MACHADO, ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL À PENHORA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. PRIORIDADE DE ATIVOS DE MAIOR LIQUIDEZ. SISBAJUD E RENAJUD. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Portal Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO – Direitos Creditórios contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que, embora tenha reconhecido a ausência de laudo de avaliação, fotografias ou outros elementos técnicos idôneos sobre o imóvel indicado pelos executados, indeferiu, por ora, o pedido de rejeição do bem e determinou a formalização da penhora sobre o imóvel rural Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580, com posterior avaliação judicial. O agravante sustentou que a execução se funda em Cédula de Produto Rural de Liquidação Financeira, com crédito atualizado de R$ 2.200.009,90, e que o imóvel indicado à penhora foi estimado unilateralmente em R$ 2.100.000,00, está gravado por alienação fiduciária em favor da SICREDI Sudoeste MT/PA, no valor de R$ 1.831.000,00, com vencimento final em 15/05/2033, e não observa a ordem preferencial de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a formalização imediata da penhora sobre imóvel rural indicado pelos executados, sem prova técnica mínima de valor e suficiência econômica; (ii) estabelecer se a existência de alienação fiduciária registrada sobre o imóvel impede sua aceitação como garantia plena da execução, autorizando, quando cabível, apenas a constrição sobre direitos patrimoniais remanescentes; e (iii) determinar se a execução deve prosseguir, prioritariamente, por medidas constritivas de maior liquidez, como SISBAJUD e RENAJUD, em observância à ordem legal do art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução civil realiza-se no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, sem que o princípio da menor onerosidade autorize a imposição ao credor de garantia sem demonstração mínima de suficiência econômica, gravada por ônus real relevante e de liquidez controvertida.

4.

O art. 805 do CPC protege o executado contra meios executivos excessivamente gravosos, mas impõe a ele o ônus de indicar meio igualmente eficaz à satisfação do crédito, o que não se cumpre pela indicação de imóvel rural avaliado unilateralmente e sem lastro técnico mínimo.

5.

A ordem preferencial do art. 835 do CPC privilegia dinheiro e ativos de maior liquidez, de modo que a penhora de imóvel rural, especialmente gravado por alienação fiduciária e sem avaliação técnica, não deve substituir, sem justificativa robusta, medidas ordinárias e prioritárias de constrição.

6.

A alienação fiduciária registrada na matrícula do imóvel impede reconhecer, desde logo, disponibilidade dominial plena dos executados sobre o bem, remanescendo-lhes apenas posição jurídica de conteúdo econômico residual, cuja expressão patrimonial depende de apuração específica.

7.

A jurisprudência do STJ admite a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mas não a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro contra o devedor fiduciante.

8.

A mera avaliação judicial posterior não afasta, por si só, a controvérsia sobre a idoneidade da garantia, pois não elimina o gravame fiduciário nem demonstra a existência de valor residual suficiente para satisfazer crédito superior a R$ 2.200.000,00.

9.

O arresto de grãos ou ativos biológicos não deve ser deferido diretamente em sede recursal sem delimitação fática suficiente quanto à localização, titularidade, quantidade, estágio de colheita, forma de depósito, risco de perecimento ou dissipação e impacto sobre a atividade econômica dos executados.

10.

A suspensão da formalização da penhora sobre o imóvel não impede futura constrição sobre direitos patrimoniais remanescentes dos executados, caso demonstradas a suficiência econômica do bem e a extensão do gravame fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A menor onerosidade da execução não autoriza o executado a impor ao credor garantia sem demonstração mínima de suficiência econômica e com liquidez controvertida. 2. A indicação de imóvel rural gravado por alienação fiduciária e avaliado unilateralmente não afasta a observância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC. 3. A constrição, em execução movida por terceiro contra o devedor fiduciante, pode recair sobre os direitos decorrentes da alienação fiduciária, mas não sobre o próprio imóvel alienado fiduciariamente. 4. A execução deve prosseguir por meios prioritários e de maior liquidez, especialmente pesquisas e eventuais bloqueios por SISBAJUD e RENAJUD, sem prejuízo da apreciação de outras medidas executivas devidamente instruídas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 835, 848 e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.992.074/SP, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, REsp nº 1.629.861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2019, DJe 08.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.370.727/SP, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 644.018/SP, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 10.06.2016; STJ, REsp nº 1.646.249/RO, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 24.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0802292-64.2025.8.14.0039, ajuizada contra ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO e CYNTHIA CAROLINA RODRIGUES MACHADO.

A decisão recorrida, lançada ao ID 171543416, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, mantendo hígida a execução de título extrajudicial e, no capítulo especificamente impugnado neste recurso, indeferiu, por ora, o pedido formulado pelo exequente/agravante ao ID 145818793 de rejeição do bem imóvel indicado à penhora, determinando a formalização da constrição sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580 do Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício da Comarca de Rondon do Pará, com posterior avaliação judicial por oficial de justiça avaliador.

Na origem, o magistrado reconheceu que o valor atribuído ao bem pelos executados não veio acompanhado de laudo de avaliação, fotografias ou outros elementos técnicos idôneos, mas concluiu que tal ausência não autorizaria a rejeição imediata do imóvel, devendo sua suficiência ser aferida por avaliação judicial.

Em suas razões recursais, lançadas ao ID 35609753, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a execução originária se funda em Cédula de Produto Rural de Liquidação Financeira nº 80/2024, emitida em 26/06/2024, no valor nominal original de R$ 2.000.009,00, endossada ao agravante por Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. em 12/07/2024, com vencimento em 30/03/2025, gerando crédito atualizado de R$ 2.200.009,90; b) os agravados indicaram à penhora, em petição de ID 142799595, o imóvel rural Fazenda Santa Izabel/Parte B, com área de 18,7965 hectares, matrícula nº 8.580, atribuindo-lhe unilateralmente o valor de R$ 2.100.000,00; c) o bem não foi acompanhado de laudo, fotografias ou documentos técnicos que comprovem sua suficiência; d) a matrícula indicada ao ID 142799596 revela alienação fiduciária em favor da Cooperativa SICREDI Sudoeste MT/PA, no valor de R$ 1.831.000,00, com vencimento final em 15/05/2033; e) a aceitação do imóvel afronta a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, a efetividade da execução e o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor; f) devem ser adotadas medidas constritivas de maior liquidez, notadamente por SISBAJUD, RENAJUD e, conforme o caso, arresto de grãos e/ou ativos biológicos. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja rejeitado o imóvel ofertado pelos executados e determinado o prosseguimento da execução por meios constritivos prioritários.

Em decisão interlocutória de ID 35854304, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia do capítulo da decisão agravada que determinou a formalização da penhora sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580, impedindo a lavratura do respectivo auto/termo de penhora ou, se já lavrado, suspendendo seus efeitos até ulterior deliberação, bem como para determinar ao Juízo de origem o prosseguimento da execução com observância da ordem legal de preferência do art. 835 do CPC e realização de pesquisas e eventuais bloqueios/constrições por SISBAJUD e RENAJUD.

A parte agravada foi intimada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, mas decorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 36726070.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da idoneidade da decisão que, nos autos da execução originária, indeferiu, por ora, o pedido de rejeição do imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580, indicado pelos executados à penhora em petição de ID 142799595, determinando a formalização da constrição e posterior avaliação judicial, apesar da insurgência do exequente/agravante formulada ao ID 145818793, baseada na ausência de prova técnica do valor, na inobservância da ordem legal de preferência da penhora e na existência de alienação fiduciária registrada na matrícula do bem, indicada ao ID 142799596.

A decisão recorrida, ao apreciar a questão, reconheceu expressamente que o valor de R$ 2.100.000,00 atribuído pelos executados ao imóvel não veio acompanhado de elementos técnicos idôneos, tais como laudo de avaliação, fotografias ou outras informações que permitissem aferir, com segurança, a condição e a suficiência do bem para garantia do juízo.
Ainda assim, entendeu que a ausência desses documentos não autorizaria a rejeição imediata do imóvel nomeado, razão pela qual determinou a formalização da penhora e a realização de avaliação judicial por oficial de justiça avaliador.

Pois bem. A execução civil é estruturada para a satisfação do crédito reconhecido em título executivo. Não por outra razão, dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil: “ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

O referido comando legal não elimina a proteção conferida ao executado pelo princípio da menor onerosidade. Entretanto, a menor onerosidade não pode ser compreendida como autorização para impor ao credor uma garantia desprovida de demonstração mínima de suficiência, gravada por ônus real relevante e dotada de liquidez controvertida.

O art. 805 do CPC estabelece que:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

A leitura conjunta dos arts. 797 e 805 do CPC
evidencia que a menor onerosidade não prevalece de forma absoluta sobre a efetividade executiva
.

O executado pode indicar meios menos gravosos, mas deve demonstrar que tais meios são também eficazes à satisfação do crédito. No caso, os executados indicaram imóvel rural cujo valor foi estimado unilateralmente, sem lastro técnico mínimo, e cuja matrícula contém gravame fiduciário de valor expressivo, o que impede reconhecer, desde logo, sua aptidão econômica para assegurar a execução.

A ordem legal de preferência da penhora também não pode ser desconsiderada. O art. 835 do CPC dispõe:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses,
alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
” (grifos nossos).

Embora a ordem do art. 835 do CPC admita flexibilização diante das particularidades do caso concreto, a primazia do dinheiro e de ativos de maior liquidez constitui vetor normativo relevante.

A constrição de imóvel rural, especialmente quando gravado por alienação fiduciária e não avaliado tecnicamente, não deve substituir, sem justificativa robusta, medidas executivas ordinárias e prioritárias, como pesquisas e eventuais bloqueios por SISBAJUD e RENAJUD.

No presente caso, a insuficiência provisória da garantia é reforçada por circunstância objetiva. Consta da decisão proferida em segundo grau ao ID 35854304 que a matrícula nº 8.580, indicada ao ID 142799596, registra alienação fiduciária em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA, no R-05/M-8.580, para garantia de contrato de limite de crédito no valor de R$ 1.831.000,00, com vencimento final em 15/05/2033.

Tal dado não é periférico.

Em se tratando de alienação fiduciária, os executados não ostentam disponibilidade dominial plena sobre o imóvel, remanescendo-lhes, em tese, posição jurídica de conteúdo econômico residual, cuja efetiva expressão patrimonial depende de apuração específica. É justamente nesse sentido o entendimento do E. STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica ( AgInt no AREsp 1.370 .727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018)
. Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". ( REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) . 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1992074 SP 2022/0078708-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (grifos nossos).

Daí porque, diante de crédito exequendo superior a R$ 2.200.000,00, a mera indicação de imóvel estimado unilateralmente em R$ 2.100.000,00, já gravado por garantia fiduciária de R$ 1.831.000,00, não se mostra suficiente para impor ao exequente a aceitação da garantia,
ao menos antes da adoção de medidas constritivas de maior liquidez e antes da demonstração do valor residual efetivamente disponível.

De fato, a penhora pretendida pelos executados incide sobre imóvel cujo valor não foi tecnicamente demonstrado; recai sobre bem gravado por alienação fiduciária; apresenta liquidez reduzida quando comparada a ativos financeiros; e foi indicada em aparente inversão da ordem preferencial, sem prévia tentativa de localização de dinheiro, aplicações financeiras, veículos ou outros bens de maior liquidez.

Não se ignora que o Juízo de origem determinou a realização de avaliação judicial, o que, em tese, poderia esclarecer o valor do imóvel.

Todavia, a questão devolvida não se resume à falta de avaliação.

A controvérsia envolve a própria conveniência processual de formalizar penhora sobre bem gravado e de suficiência duvidosa, produzindo aparência de garantia do juízo e retardando providências executivas mais aderentes ao art. 835 do CPC. A avaliação judicial, por si só, não elimina a existência do gravame fiduciário, tampouco demonstra que haverá valor residual bastante para satisfazer o crédito exequendo.

Nesse cenário, deve ser prestigiada a solução já adotada em sede de antecipação da tutela recursal ao ID 35854304, no sentido de suspender a eficácia do capítulo da decisão agravada que determinou a formalização da penhora sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580, impedindo, por ora, a lavratura do respectivo auto/termo de penhora ou, se já lavrado, suspendendo seus efeitos até ulterior deliberação, e determinando o prosseguimento da execução com observância da ordem legal de preferência do art. 835 do CPC, mediante pesquisas e eventuais bloqueios/constrições por SISBAJUD e RENAJUD.

Por outro lado, não se mostra prudente deferir, diretamente nesta instância recursal, o arresto de grãos e/ou ativos biológicos indicados pelo agravante.

Essa providência, embora possa ser cabível em tese, reclama maior delimitação fática quanto à localização dos bens, titularidade, quantidade, estágio de colheita, essencialidade produtiva, forma de depósito, risco concreto de perecimento ou dissipação e eventual impacto sobre a atividade econômica dos executados. Sem tais elementos, o deferimento imediato da medida poderia importar constrição materialmente gravosa sem base fática suficientemente delimitada no âmbito do agravo.

Nada impede, contudo, que o Juízo de origem examine, com urgência, pedido específico de arresto ou constrição de produtos agrícolas ou ativos biológicos, caso o exequente apresente elementos concretos que demonstrem a existência, localização, titularidade e risco de dissipação desses bens
. O que se afirma, neste julgamento, é apenas que o provimento recursal deve se limitar à rejeição da formalização imediata da penhora sobre o imóvel gravado e à determinação de prosseguimento da execução por meios ordinários, prioritários e menos controvertidos do ponto de vista da liquidez.

Também não há falar em prejuízo irreversível aos executados.
A suspensão da penhora sobre o imóvel não impede que, futuramente, demonstrada sua suficiência econômica e esclarecido o alcance do gravame fiduciário, eventual constrição recaia sobre os direitos patrimoniais remanescentes dos executados. A medida apenas impede que a execução fique prematuramente ancorada em bem cuja idoneidade é controvertida e cuja titularidade econômica plena está afetada por alienação fiduciária em favor de terceiro.

Portanto, em observância aos arts. 797, 805, 835 e 848 do CPC, entendo que a decisão agravada deve ser reformada em parte, para afastar, por ora, a formalização da penhora sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580, e determinar o prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas prioritárias, notadamente pesquisas e eventuais bloqueios por SISBAJUD e RENAJUD, sem prejuízo de posterior apreciação, pelo Juízo de origem, de outras providências executivas adequadamente instruídas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal deferida ao ID 35854304, para: a) suspender a eficácia do capítulo da decisão de ID 171543416 que determinou a formalização da penhora sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Izabel/Parte B, matrícula nº 8.580 do Cartório de Registro de Imóveis do Único Ofício da Comarca de Rondon do Pará, impedindo, por ora, a lavratura do respectivo auto/termo de penhora ou, se já lavrado, suspendendo seus efeitos; e b) determinar ao Juízo de origem que promova o regular prosseguimento da execução, observada a ordem legal de preferência do art. 835 do CPC, com a realização de pesquisas e, se encontrados ativos, bloqueios/constrições em nome dos executados ARGEMIRO MACHADO DE SOUZA NETO e CYNTHIA CAROLINA RODRIGUES MACHADO por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem prejuízo da apreciação de outras medidas executivas cabíveis e devidamente fundamentadas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026